Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE COM RELAÇÃO AO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS, AO MONTANTE EFETIVAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa com a indicação do montante pretendido, bem como, a comprovação do valor do prejuízo sofrido mediante instrução probatória específica.
1.1. Inexistente nos autos prova submetida ao contraditório e/ou prova inequívoca a respeito do prejuízo material sofrido por parte das vítimas, afasta-se a condenação à reparação dos danos materiais quanto a elas, ficando mantida, por outro lado, condenação, em menor valor, em face da vítima que teve parte do prejuízo devidamente comprovado, não se olvidando que podem as vítimas vir a reivindicar ressarcimento/complementação na esfera cível, mediante a produção de provas submetida ao contraditório.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.